Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, e alega contradições nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou para a figura do art. 33, § 3o, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para as condutas previstas nos arts. 28 ou 33, § 3o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por vídeos que mostram o réu repassando drogas e recebendo dinheiro, são considerados válidos e suficientes para confirmar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
4. A versão apresentada pelo réu, de que repassava drogas gratuitamente e que seria usuário, não encontra suporte nas provas colhidas, sendo refutada pela coerência entre os depoimentos dos policiais e o conjunto probatório.
5. Inviável a desclassificação para a conduta do artigo 28 ou artigo 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/06, uma vez comprovado que houve comercialização do entorpecente e não demonstrado o consumo em conjunto.
6. Admitido pelo réu que houve entrega do entorpecente, ainda que gratuitamente, deve incidir a atenuante da confissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Depoimentos de policiais militares são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios.
Comprovada a comercialização do entorpecente não cabe a desclassificação para o artigo 28 ou 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 3o; CPP, art. 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 25/1/2024.